Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706750-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDO: RICARDO AUAD LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA.PRESCRIÇÃODECENAL. ART. 205, CC. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DO EVICTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada que rejeitou a impugnação a gratuidade de justiça não encontra correlação no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 1.1. A mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. In casu, não demonstrada a urgência, não merece conhecimento o recurso quanto ao ponto em epígrafe por ser manifestamente inadmissível. Recurso conhecido em parte. 2. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade civil contratual, inexistente prazo prescricional específico disposto no Código Civil, aplica-se a regra geral descrita no art. 205 do dito diploma que prevê dez anos de prazo prescricional. 2.1. A indenização em razão da evicção decorrente de obrigação contratual está submetida ao prazo prescricional decenal. 2.2. No caso, não transcorridos mais de dez anos entre a data em que o evicto teve ciência da violação do seu direito e o ajuizamento da presente ação, forçoso o não acolhimento da prescrição do pleito autoral. 3. Preliminar de inadmissibilidade parcial acolhida. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3°, inciso V, do Código Civil, sustentando que se aplica o prazo prescricional de três anos nos casos de pretensão de ressarcimento pela evicção. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 206, § 3°, inciso V, do CC e ao dissenso pretoriano relacionado, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações decorrentes de responsabilidade contratual, inclusive nos casos em que se busca a indenização por evicção total de imóvel adquirido por meio de contrato de compra e venda” (AgInt no AgInt no AREsp 1.895.965/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). No mesmo sentido: AREsp 2.560.774/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/8/2024. Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021